Tribunal: TJES
Processo: 0002559-83.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002559-83.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZAYDA CRISTINA CORREA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em maior proporção e a redução do número de dias-multa ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em fração maior que a fixada em primeiro grau; e (iii) verificar se é cabível a redução do número de dias-multa aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas se mostra fundamentada, com provas consistentes nos depoimentos de policiais, auto de apreensão e laudo toxicológico, que confirmam a materialidade e autoria delitiva em consonância com o entendimento jurisprudencial que reconhece a idoneidade do depoimento policial, quando colhido sob o contraditório e em harmonia com as demais provas.

4. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente fixada em 1/2, considerando a quantidade de drogas apreendidas e o fato de a ré responder a outro processo criminal, elementos que justificam a limitação do benefício.

5. A quantidade de dias-multa fixada na sentença está em conformidade com o preceito secundário do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo a situação econômica do condenado relevante apenas para a definição do valor unitário da multa, não interferindo no número de dias-multa aplicados.

6. A advocacia dativa prestada pela defensora nomeada em favor da apelante em segundo grau de jurisdição justifica a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º e §8º, do CPC, de acordo com o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando corroborado por outros elementos e colhido sob o contraditório.

A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve considerar a quantidade de drogas apreendidas e antecedentes específicos do acusado.

O número de dias-multa imposto na condenação não é reduzido pela condição econômica do condenado, que influencia apenas o valor unitário do dia-multa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CPP, art. 3º; CPC, art. 85, §2º e
§
8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.309.078/PI,
J
. 23.10.2018;

TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
J
. 01.02.2024; TJAM, ApCrim nº 0721769-03.2021.8.04.0001, Rel. Des. Carla Maria Santos dos Reis,
J
. 06.02.2023.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002559-83.2023.8.08.0014

APELANTE: ZAYDA CRISTINA CORREA DE ALMEIDA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
E
MBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ZAYDA CRISTINA CORREA DE ALMEIDA
face a sentença de ID 9831695, que julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar a apelante no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, que foi substituída por duas penas restritivas de direito, bem como o pagamento de 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa.

Em suas razões (ID 9831716), a apelante requer a sua absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a diminuição da pena de multa em seu mínimo legal, em razão de sua hipossuficiência financeira.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 9831718 pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10655145) pelo
desprovimento
do apelo.

Pois bem.

Narra a denúncia (fls. 02/03 do ID 9831513) que:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 27 de julho de 2023, por volta das 22h30min, na Rua Alcindo Romão, n° 270, bairro Honório Fraga, nesta comarca, ZAYDA CRISTINA CORREA DE ALMEIDA, ora denunciada, guardou, a pedido de LUIZ HENRIQUE DE LIMA OLIVEIRA, alcunha "Coruja", para posterior entrega e consumo de terceiros, 02 (duas) tira de maconha e 18 (dezoito) buchas da mesma substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, policiais militares receberam informações de que Zayda Cristina Correa de Almeida estava aguardando entorpecentes em sua residência, no local acima indicado, para que um indivíduo, posteriormente, as comercializasse.

Diante dessas informações, os agentes públicos se deslocaram até o endereço de Zayda, ora denunciada, e, após autorização do proprietário do imóvel, Sr. Melquiades Batista de Almeida Júnior, os militares realizaram buscas na residência e lograram encontrar, na gaveta do guarda-roupa da denunciada, 02 (duas) tiras de maconha e 18 (dezoito) buchas da mesma substância entorpecente.

Durante as diligências, a denunciada compareceu no local e, em primeiro momento, informou aos militares que estava guardando os entorpecentes para a pessoa de Joarlis Barbosa de Souza, marido da denunciada.

Entretanto, em solo policial, Zayda, retificou sua declaração e afirmou estar guardando os entorpecentes a mando da pessoa de Luiz Henrique, ora denunciado, até que alguém buscasse as drogas. Acrescentou ainda que receberia um pedaço de maconha e RS 250,00 (duzentos e cinquenta reais) de Luiz Henrique, como recompensa por guardar os entorpecentes a seu mando.

Apurou-se que Luiz Henrique, vulgo "Coruja", se trata de Luiz Henrique de Lima Oliveira, ora denunciado, que possui envolvimento com o tráfico de drogas, de acordo com as investigações policiais ("Operação Baianos", autos n° 0001404-45.2023.8.08.0014).

A
materialidade
delitiva restou-se comprovada a partir dos seguintes documentos:
(i)
Boletim Unificado (fls. 16/19),
(ii)
Auto de Apreensão (fls. 46v/47); e
(iii)

Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 81), tudo constante do ID 9831513.

Em relação à
autoria
, os policiais militares, ouvidos em Juízo (ID 9831692), ratificaram os termos da denúncia.

A testemunha Nielton Zanetti dos Santos, policial militar, declarou que receberam informação de que a
recorrente guardava entorpecentes em sua residência, para determinada pessoa vender
. Disse que foram ao local, fizeram contato com o pai da ré, que autorizou a entrada na residência, oportunidade em que
os entorpecentes foram localizados no quarto da ré
, dentro da gaveta de um guarda-roupa.

No mesmo sentido, a testemunha Anderson Silva, policial militar, afirmou que,
de posse de informações de que a apelante guardava entorpecentes em sua residência,
se deslocaram até referido imóvel, e autorizados a entrar,
encontraram duas tiras de maconha e dezoito buchas da mesma substância no quarto da ré.

Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Em casos semelhantes já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

Ademais, a configuração do crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 independe de prova de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente pratique qualquer um dos verbos descritos no texto legal, o que se observa no presente caso. Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, as provas apresentadas no processo são plenamente suficientes para confirmar o fato criminoso atribuído à recorrente. Logo, não há fundamentos que justifiquem o acolhimento do pedido de absolvição, razão pela qual impõe-se a manutenção da condenação, afastando qualquer alegação de insuficiência de provas.

Superada essa questão, observa-se que o Juízo de primeiro grau aplicou a minorante do tráfico privilegiado, não havendo interesse recursal nesse ponto.

De qualquer forma, vislumbra-se que o magistrado discriminou os fundamentos que embasaram o emprego da causa de diminuição especial do tráfico privilegiado em fração de 1⁄2 (metade). Vejamos:

Por fim, verifico que a ré é primária e não respondeu por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas na Vara de Infância e Juventude, inexistindo elementos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas. Entretanto, considerando a quantidade de drogas apreendidas (52,9 gramas de maconha) e o fato da ré responder a um processo na 4ª Vara Criminal (autos nº 0005744-03.2021.8.08.0014), aplicarei a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas no patamar de 1/2.

Por fim,
“A situação econômica do apelante não possui nenhuma influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário da fração individualmente considerada, a qual já se encontra fixada no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.”
(TJAM, ApCrim nº 0721769-03.2021.8.04.0001, Rel. Des. Carla Maria Santos dos Reis, Primeira Câmara Criminal, J. 06.02.2023)

Ressalte-se que a miserabilidade econômica não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, e, segundo o STJ,
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.309.078/PI, J. 23.10.2018)

Por fim, requer a advogada dativa a fixação dos honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

O arbitramento de honorários, em regra, deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, estabelecendo a fixação consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ademais, ressalta-se que a Tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário no momento da fixação de honorários.

Assim, tendo a Dra. Daiany Biondo – OAB/ES nº 19.206 sido nomeada como advogada dativa da ré (ID 9831692), e, por ter apresentado razões de recurso em favor da recorrente, procedo nos termos do art. 85, §2º e §8º, do CPC, o arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância.

Frise-se que tal valor é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. Daiany Biondo – OAB/ES nº 19.206, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.